Tribunal: TJSP
Processo: 1033974-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação por fazer c.c indenização. Autor surpreendido com notícia de abertura de conta e cadastro de duas chaves PIX em seu nome, que desconhece e nega haver contratado. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor para condenação do réu em indenização por danos morais. Acolhimento. Aplicação da teoria do risco do negócio. Danos morais verificados, em razão da perda do

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação por fazer c.c indenização. Autor surpreendido com notícia de abertura de conta e cadastro de duas chaves PIX em seu nome, que desconhece e nega haver contratado. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor para condenação do réu em indenização por danos morais. Acolhimento. Aplicação da teoria do risco do negócio. Danos morais verificados, em razão da perda do sossego e da perda do tempo útil para resolver a situação. Valor arbitrado, correspondente a R$ 5.000,00. Precedente da Câmara - Sucumbência revista. Sentença reformada. Recurso provido.